Tribunal: STF
Processo: AI 312218
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver
 ofensa, por via
reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário.
 3. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro,
 verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
 para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento do
 dispositivo constitucional
tido como violado. 5. Agravo regimental desprovido.